Tribunal: TJES
Processo: 0012036-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012036-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: CESAN COMPANHIA DE SANEAMENTO S A e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS INDEVIDAS POR MAIS DE UMA DÉCADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com revisão contratual e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra concessionária de abastecimento de água. O autor alegou que o fornecimento de água foi suspenso pela concessionária em 2000, mesmo com as faturas quitadas, e que as cobranças continuaram indevidamente por mais de dez anos, inclusive após a construção de poço artesiano. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se as cobranças realizadas pela concessionária após a suspensão do fornecimento de água e a construção de poço artesiano pelo autor são devidas;
(ii) analisar se houve práticas abusivas e se é cabível a condenação por danos morais, considerando a negativação do nome do autor;
(iii) verificar se é aplicável a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova, de forma concreta, que o autor continuou a consumir água de sua rede após a suspensão do fornecimento e a construção do poço artesiano, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A inversão do ônus da prova deferida em favor do autor não foi observada adequadamente, pois as alegações da concessionária basearam-se exclusivamente em documentos unilaterais (fotografias, telas de sistema) sem corroborarem efetivamente o consumo ou a irregularidade apontada.

As cobranças indevidas por mais de uma década, somadas à negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, configuram abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ, considerando que a negativação acarreta prejuízo à honra e à dignidade do consumidor.

Não há provas nos autos de que o autor realizou pagamentos dos valores cobrados indevidamente, inviabilizando o acolhimento do pedido de restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A concessionária não pode cobrar tarifas mínimas de consumo após a suspensão do fornecimento de água e a comprovação de que o consumidor construiu meio alternativo de abastecimento, salvo se demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

A negativação indevida do nome do consumidor, em razão de cobranças indevidas, enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente de inscrição em cadastros de inadimplentes por outros credores.

O pedido de restituição em dobro pressupõe a comprovação de pagamento indevido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução ARSI nº 008/2010, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.682.299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 0027564-63.2012.8.08.0024, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 31.07.2023; TJES, Agravo Interno Cível ED Ap, 024120223219, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 28.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012036-33.2020.8.08.0048

APELANTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Declaração de Indébitos c/c Revisional de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência
” (fl. 03) ajuizada por Edvaldo Barbosa de Oliveira em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 9840539 (integrada no id 9840543), julgou parcialmente procedente “
os pedidos autorais apenas para declarar prescritos os débitos cobrados pela ré nas faturas com vencimento até agosto/2013
”.

Como se vê por este início de exposição resumida dos fatos, a demanda fora ajuizada porque a CESAN, segundo a petição inicial, suspendeu, ainda no ano 2000, o abastecimento de água na propriedade do Autor (supressão do ramal e remoção do medidor).

A despeito desta suspensão, ainda assim a CESAN teria continuado a cobrar pelo fornecimento de água e até mesmo depois que o Autor teria construído um poço artesiano para se desvincular da referida concessionária, que, por sua vez, reinstalou o ramal, sem anuência do Autor, e exerceu cobranças, na maioria das vezes, do consumo mínimo, durante mais de 10 (dez) anos.

Durante a tramitação do feito, insta ressaltar, o Magistrado
a quo
deferiu (fl. 228) o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Autor da demanda e, após requerimento (do próprio Autor) de produção de prova pericial e testemunhal (fls. 229-232), proferiu a Sentença recorrida, assim expondo o motivo para afastar o pedido autoral de reconhecimento de invalidade das cobranças:

“Quanto aos débitos não prescritos, ou seja, a partir de setembro/2013, o autor diz serem indevidos por não ter havido consumo, haja vista o poço artesiano construído na propriedade desde 2011.

Nesse passo, caberia à fornecedora demonstrar que as cobranças por fornecimento de água da matrícula do autor, de nº 0106737-0, são devidas,
o que foi feito
, desincumbindo-se do seu ônus probatório.

Isso porque, analisando o conjunto fático-probatório, notadamente as faturas juntadas pelo próprio demandante (fls. 61/90), verifico que a ré cobrou pelo consumo mínimo de água, o que se mostra devido in casu. Afinal, o autor não comprovou ter requerido a supressão do ramal de água correspondente à sua unidade, diligência que deveria ter adotado, já que, como ele próprio alegou na exordial, não há utilização de água da ré no imóvel.

Dessa feita, nos termos da Resolução ARSI nº 008/2010, que fixa
as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
neste Estado, não tendo o consumidor pedido a supressão do fornecimento de água para a instalação de que é titular (art. 65, inc. I), remanesce à ré o direito de cobrar a tarifa mínima, como ocorreu.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9840545), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, houve suspensão injustificada do fornecimento de água desde o ano 2000, mesmo com as faturas quitadas.

Aduz, ainda, que o Magistrado deixou de reconhecer práticas abusivas por parte da Apelada e de determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem assim que o cálculo das tarifas considerou erroneamente o número de economias inexistentes no imóvel, o que resultou em aumento injustificado do valor das cobranças

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
e da ora Apelada, minha conclusão é pelo provimento do recurso.

No caso, mesmo que tenha havido a inversão do ônus da prova, o Magistrado,
concessa venia
, levou em consideração apenas as alegações e provas documentais acostadas aos autos pela Apelada, provas estas, em verdade, consistentes apenas em fotografias (fls. 177-179) e outros documentos unilaterais (telas de sistema, TOI, etc.; fls. 179-187) sem assinatura do Apelante.

Não houve prova concreta, por exemplo, das alegações da Apelada de que o Apelante teria alterado o medidor de consumo de água ou que continuava a consumir água por si fornecida e não do poço artesiano que teria construído em sua propriedade; ressalta-se, por oportuno, que a Apelada, quando instada a requerer a produção de provas, requereu (fl. 235) apenas o julgamento antecipado da lide porque já estava satisfeita com as provas já produzidas.

Insta salientar que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova compete “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” (inciso I) e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (inciso II).

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, já concluiu que aquele que desconsidera seu ônus probatório coloca-se em posição desvantajosa e, por isso, se sujeita a julgamento contrário às suas pretensões. Neste sentido:

(...).
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que Cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado, conforme as regras de ônus da prova, previstas no art. 333 do CPC/73 [norma correspondente ao artigo 373, do CPC/2015]. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu
. (...). (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120223219, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). (Sem grifo no original).

As alegações da Apelada, como antes mencionado, além da inversão do ônus deferida pelo Juiz, constituíram-se como fatos impeditivos e extintivos do direito postulado na petição inicial, de modo que a ela competiria demonstrar que o Apelante continuou a utilizar água por si fornecida, que alterou os medidores de consumo de água, que nem sequer construiu poço artesiano e etc.

A situação dos autos, impende ressaltar, se assemelha ao menos em parte àquela assim julgada neste egrégio Órgão Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA PARA AFASTAR O DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1.
Aplicando o Código de Defesa do Consumidor, a r. sentença reconheceu acertadamente a inexigibilidade do valor em litígio na importância de R$ 4.036,96 (quatro mil, trinta e seis reais e noventa e seis centavos), com vencimento prorrogado para 22.09.2011 e, ainda declarou quitado a conta de consumo de água do mês de junho/2011, no valor consignado em pagamento de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais)
condenando, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (AgInt no AREsp n. 1.682.299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.). 3. Não tendo se observado a efetiva negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco o corte dos serviços de fornecimento de água, não há dano moral indenizável a ser reconhecido, ficando o episódio restrito à esfera do mero dissabor. 4. Com o afastamento do dano moral, necessário redimensionar o ônus de sucumbência, a fim de reconhecer a existência de sucumbência recíproca e não proporcional (art. 86, caput do CPC) para fins de condenação das partes nas custas e honorários advocatícios, com fulcro no §2º, do art. 85 do CPC, tendo como base o proveito econômico de cada parte. 5. Apelação cível conhecida e provida para reformar a r. sentença julgando improcedente a condenação aos danos morais. (Apelação Cível n.º 0027564-63.2012.8.08.0024, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado pela 4ª Câmara Cível em 31.07.2023). (Sem grifo no original).

A diferença do caso dos autos para o julgado ora citado é que, na espécie, o Apelante foi efetivamente negativado pela CESAN, conforme documento do Serasa constante à fl. 98v, ou seja, houve fato que, por si só, enseja a condenação da Apelada por danos morais.

Em relação ao valor da indenização dos danos morais, tenho que o caso é peculiar porque envolve indevida cobrança de valores por mais de uma década e alegações sem provas de condutas ilegais perpetradas pelo Apelante, tudo isto a recomendar a fixação no montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaco, por fim, que não há nos autos nenhuma prova de pagamento realizado pelo Apelante, de modo que não há como acolher a pretensão de restituição em dobro do indébito.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a Sentença, e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial para, declarar a inexistência do débito de todo o período questionado nos autos e, ainda, condenar a CESAN ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre os quais deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento ao mês) desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Em razão da reforma da Sentença e da sucumbência mínima do Apelante, condeno a Apelada a pagar as custas processuais e os honorários de Advogado, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.